Tribunal: TJDFT
Processo: 0709447-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia da parte em promover a emenda acarreta o indeferimento da Petição Inicial, nos termos do artigo 321, Parágrafo Único, do Código de Processo Civil.
2. É patente a preclusão consumativa quando a questão alegada em Recurso de Apelação já foi resolvida por oportunidade do julgamento do Agravo.
3. Apelação conhecida e desprovida.